Tribunal: TJDFT
Processo: 0747766-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747766-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO AGUILAR RECORRIDO: NEIFE RUBENS AGUILAR JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS QUESITOS À PERÍCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTO DO PERITO. INDEFERIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. 1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Impugnação ao valor da causa formulado em contrarrazões não conhecido. 2. Não configura cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere a realização de prova testemunhal por entender desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pela perícia e provas documentais coligidas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de apresentação de novos quesitos à perícia judicial quando o réu, ao ser intimado de sua realização, formulou quesitos e indicou assistente técnico, em razão de ocorrência da preclusão consumativa. 4. Não configura ofensa ao princípio da não surpresa a utilização, como fundamento da sentença, vídeo juntado nos autos e sobre o qual o réu se manifestou expressamente não se opondo à sua juntada. 5.1. O artigo 477 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo segundo, dispõe ser obrigação do perito o esclarecimento de divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. 5.2. Diante da impugnação ao laudo ao pericial, inclusive com apontamentos do assistente técnico, o indeferimento de intimação do perito para que preste esclarecimentos configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença. 6. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa aventada pelo réu acolhida. Provido o recurso do réu, prejudicado o recurso do autor. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, ao argumento de que o aresto resistido não teria consignado ser indispensável a prova pericial; e c) artigos 7o, 469 e 477, § 1o, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da CF, porquanto entende que teria ocorrido o encerramento da instrução probatória, sem ser concedida a oportunidade de produção da necessária prova testemunhal, e de quesitos suplementares, o que teria ensejado cerceamento de defesa, além de ofensa à paridade de tratamento das partes, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 7o, 369, 370, 371, 469 e 477, § 1o, todos do CPC, e aos arguidos dissídios interpretativos, uma vez que restou assentado no aresto vergastado: “O juízo singular entendeu que a realização de perícia, aliada aos documentos juntados nos autos permitiam a análise do pleito inicial, de modo que se mostra desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos já suficientemente esclarecidos pelo acervo probatório existente nos autos. Desta feita, tendo o magistrado formado seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostra-se desnecessária a oitiva de testemunha (...). Importante consignar que o argumento do réu, de que a testemunha seria ouvida como prova técnica, não é suficiente para que se reconheça qualquer nulidade ante o indeferimento de sua oitiva. Ademais, não houve qualquer indicação de que a oitiva da testemunha corresponderia à produção de prova técnica (ID 59061754 - Pág. 7), sendo argumento que inovador (...). Não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento da apresentação de novos quesitos pelo réu (...). O indeferimento do esclarecimento acarretou o cerceamento de defesa do réu, pois seria necessária a intimação do perito para manifestação acerca da impugnação ao laudo pericial, violando a ampla defesa e o contraditório” (ID 61687835). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Igualmente, o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027